Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBSON JOSE DE OLIVEIRA (apelante/exequente) da sentença (ID 76499274), em que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (apelado/executado), foi extinto o cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Requer a parte apelante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observado, por exemplo, que o recorrente é servidor público e contratou advogado particular para sua representação. É, portanto, razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, intime-se a parte apelante/exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos aptos a comprovar, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento, com vistas à apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, nos termos dos artigos 487, parágrafo único e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante acerca da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelado/executado em sede de contrarrazões (ID 76499288). Publique-se.